Tribunal: TJSP
Processo: 2275961-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição – Prescrição não verificada – Desídia da Exequente não caracterizada – Recorrente que ingressou nos autos depois de frustradas tentativas de localização de bens em nome da empresa emitente da cártula – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000220451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275961-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA e TEREZA DONIZETE RODRIGUES
DE SOUZA, é agravado EXPOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 28 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275961-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51070
AGVO.No: 2275961-65.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA E OUTRO
AGDO. : EXPOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição
Prescrição não verificada
Desídia da Exequente não
caracterizada Recorrente que ingressou nos autos depois de
frustradas tentativas de localização de bens em nome da empresa
emitente da cártula Recurso desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e,
consequentemente, não reconheceu a prescrição alegada pelo
Executado, ora Agravante.
Em síntese, sustenta o Agravante que ocorreu a
prescrição do título, uma vez que a ação foi distribuída em
16.10.2006
e
os
Agravantes
foram
citados
somente
em
17.08.2012, ou seja, a aproximadamente 6 (seis) anos do
início da execução. Alega que cabia a Agravada promover a
citação dos Agravantes no tempo certo, o que não ocorreu.
Cita precedentes. Diz que em caso análogo, o Juízo da 8a Vara
Cível da mesma Comarca reconheceu a prescrição com relação
aos mesmos Agravantes. Por tais razões, pede a reforma da r.
decisão, reconhecendo-se a prescrição.
Recurso recebido somente no efeito suspensivo
(fls. 42).
Contraminuta apresentada às fls. 45/50.
É o relatório.
O Agravante, por meio da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275961-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
executividade, pretende o reconhecimento da prescrição da
execução que lhe move o Agravado, sob o argumento de que a
execução “foi distribuída em 16/10/2006 sendo que os
agravantes foram citados tão somente em 17/08/2012, ou seja,
a aproximadamente 6 (seis) anos do início da ação, motivo
pelo qual resta evidente a ocorrência da prescrição”.
Sem razão o Recorrente. Explica-se.
Dispõe o artigo 240, e seus §§ 1o a 4o, do
Código de Processo Civil:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo
incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10
(dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a
citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o §
1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos
previstos em lei.”
A propósito, a Súmula 106 do Superior Tribunal
de Justiça, assim dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275961-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição
de prescrição ou decadência”.
O Código Civil, por sua vez, prevê em seu
artigo 202 que “A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I por despacho do juiz,
mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a
promover no prazo e na forma da lei processual; (...)
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr
da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do
processo para a interromper”.
No
caso
dos
autos,
de pronto, possível
concluir que a Exequente não concorreu para a demora na
citação dos Recorrentes.
Trata-se
de
execução
baseada
em
título
executivo extrajudicial (cheque), ajuizada em 16/10/2006
contra a emitente da cártula, ARAGUAIA COMÉRCIO DE PESCADOS
LTDA., atual denominação de FERNANDES DE SOUZA COMÉRCIO DE
PESCADOS LTDA.
Pelo que se denota deste instrumento, após a
frustrada tentativa de localização de bens em nome da empresa
Executada, os Agravantes, sócios da emitente do título, foram
citados para responderem pelo valor estampado na cártula.
Os Recorrentes foram citados em 17.08.2012,
quando a partir daí começou a sua obrigação pela solvência da
dívida, uma vez que a ação fora distribuída inicialmente
contra a empresa emitente do cheque, cuja responsabilidade,
como se sabe, não se confunde com a dos seus sócios.
Aliás, ressalte-se que os sócios somente
respondem pela dívida da empresa caso esta não pague ou não
tenha bens livres e desembaraçados para tanto, bem como haja
a desconsideração de sua personalidade jurídica, admitindo o
ingresso dos sócios na execução para satisfação do débito.
Portanto, a Recorrida não negligenciou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275961-65.2019.8.26.0000 -Voto no
5
tomada de providências a seu cargo. Requereu a
responsabilização dos Agravantes pelo débito, que fora
deferido em 10.07.2012, não havendo que se falar em
prescrição da execução.
A demora de citação dos Recorrentes decorreu
dos tramites processuais legais que estabelece que primeiro
localize bens em nome da empresa devedora, para somente
depois pleiteie a responsabilização de seus sócios para
responderam pela dívida, descabendo penalizar o credor com o
reconhecimento da prescrição da execução.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, emanada em casos similares, não discrepa desse
entendimento. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
1. A demora na citação por falhas do mecanismo
judiciário não gera a prescrição, já que ausente a inércia do
credor, conforme menciona a Súmula 106/STJ: “Proposta a ação
no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica
o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem
constatou que a morosidade ocorreu em virtude de falha do
Poder Judiciário, razão pela qual aplicou o referido
enunciado.
3. Alterar a conclusão do acórdão mostra-se
inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ, entendimento firmado
nos moldes do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução STJ 08/2008 no REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 1o.2.10.
4. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp
1.187.046-MS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, v.u., j.
04/05/2010);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275961-65.2019.8.26.0000 -Voto no
6
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E
DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no
prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula
106/STJ. 2. O vocábulo “promover” contido no art. 219, § 2o,
do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do
Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser
imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se
restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos
necessários à expedição do mandado, em especial a indicação
do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e
(iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da
diligência. 3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, §
3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de
diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem
exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o
autor. (...) Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente
provido”
(REsp 1128929/PR, Terceira Turma, Relatora Min.
NANCY ANDRIGHI, v.u., 21/09/2010);
“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. RECURSO
ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO ALEGADO. EXECUÇÃO JUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO OCORRIDA APÓS OS 90 DIAS
PREVISTOS PELO ART. 219, § 3o, CPC. DEMORA QUE NÃO PODE SER
IMPUTADA AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. (...) 2. Nos termos do
art. 219, § 1o, do CPC, a citação válida interrompe a
prescrição, que “retroagirá à data de propositura da ação.”
3. Deve ser considerada interrompida a prescrição na data da
distribuição da ação, nos termos do art. 219, §§ 1o e 2o do
CPC, quando a demora na citação do executado se deve a outros
fatores, e não à desídia do credor. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO” (AgRg na MC 17261/AP, Terceira Turma,
Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, v.u., j. 26/10/2010);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A demora na citação por falhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275961-65.2019.8.26.0000 -Voto no
7
do mecanismo judiciário não gera a prescrição, já que ausente
a inércia do credor, conforme menciona a Súmula 106/STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência”. 2. No caso dos autos, o Tribunal
de origem constatou que a morosidade ocorreu em virtude de
falha do Poder Judiciário, razão pela qual aplicou o referido
enunciado. 3. Alterar a conclusão do acórdão mostra-se
inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ, entendimento firmado
nos moldes do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução STJ 08/2008 no REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 1o.2.10. 4. Recurso especial não
conhecido” (REsp 1.187.046-MS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, v.u., j. 04/05/2010).
Portanto, não se operou a prescrição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator